Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 905.357/RR. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica a suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR, porque o caso em exame não se amolda ao Tema 864, que trata de forma ampla do reajuste geral de servidores, enquanto a parte autora objetiva a gratificação denominada "GATA" aos seus vencimentos e sua adequação à jornada de 20 horas semanais.
2. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), paga aos servidores da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, e ordenou que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI.
3. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidorespúblicos deve observância às leisde regência, razão pela qual a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei no 5.008/2012 e o pagamento dos proventos em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei configura ilegalidade que deve ser afastada pelo Poder Judiciário.
4. A pretensão de recálculo da remuneração segundo os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira à qual pertence não encontra óbice no entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 37, porquanto não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia.
5. Remessa Necessária admitida. Apelação conhecida, mas não provida.